Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702044-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G. P. CRUZ DE SOUZA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 15141690, o agravante anui com a perda superveniente do objeto de sua pretensão recursal. Contudo, já houve decisão monocrática deste Relator (ID 15080278), reputando, ante a inércia do recorrente certificada nos autos (ID 14078298), na qual reputei prejudicado o julgamento do presente recurso, em razão da retratação do Juízo de origem quanto à decisão agravada. Diante de todo o exposto, nada a prover. Prossiga-se com o cumprimento da parte final da decisão de ID 15080278. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator